Tribunal: STF
Processo: HC 265264
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael Ronconi Dalmas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.026.556/MT (evento 12).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto baseada na gravidade do crime e no modus operandi da suposta organização criminosa sem a devida individualização. Argumenta que “o paciente não dedica a sua vida à prática criminosa, sendo detido apenas essa única vez. Ressalta-se que o paciente é primário, detém de bons antecedentes, mantém vínculo empregatício e residência fixa”. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, em razão da apreensão de 345 kg de cocaína ocultada em caminhão frigorífico, visando garantir a ordem pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, primário e com bons antecedentes, é desproporcional, considerando a alegação de participação isolada e ausência de violência ou grave ameaça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A vinculação do agravante a organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e sofisticado esquema voltado ao tráfico interestadual de drogas, justifica a manutenção da prisão preventiva. 



    4. A função do agravante de ocultar expressiva quantidade de entorpecentes dissimulada em carga lícita reforça a necessidade de garantir a ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva do paciente foi decretada aos seguintes fundamentos (evento 11): 



    “(...)



    O teor do artigo 311 do Código de Processo Penal, preleciona que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” 



    Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).



    Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação carreados aos ID 192032540; 192035602; 192035597; 192035598.



    Infere-se dos autos que a presente investigação se iniciou com a prisão em flagrante de MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI, no dia 14/10/2023, nesta comarca de Alto Garças, pelo crime de tráfico de drogas, porquanto foi flagrado transportando 345kg de cloridrato de cocaína em compartimento oculto em um caminhão frigorífero.



    Após a prisão de MÁRCIO, houve a apreensão de seu aparelho celular, o qual, mediante autorização judicial, foi submetido a perícia técnica, que revelou a existência de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, possibilitou a identificação de integrantes do grupo criminoso, bem como a demonstração de seu modus operandi para a realização do transporte de entorpecentes, em território nacional, através de caminhos frigoríficos e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.



    Primordialmente, imperioso destacar que as investigações demonstraram que JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, foi identificado como líder da rede criminosa, sendo demonstrado o vínculo e a associação dos demais integrantes identificados a ele.



    Denota-se que MÁRCIO era proprietário da empresa “Andreoli Transportes (CNPJ: 46.011.293/0001-03), o qual contava apenas com um veículo, qual seja, caminhão Scania P310 8x2 Bitruck, 2014, placa OYB9I82.



    Verifica-se que referido caminhão foi adquirido em 13/03/2023, da empresa 4A Caminhões, pelo valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).



    Em que pese as tratativas de venda tenham sido realizadas por MÁRCIO, denota-se que o valor foi efetuado por 4 (quatro) pessoas diferentes, em agências bancárias diferentes, no Estado de São Paulo.



    A investigação revelou que os valores foram enviados por Fredson Pereira dos Santos (R$70.000,00), Henrique de Souza Oliveira (R$200.050,00), Caroline Lenice de Sousa Oliveira (R$100.000,00) e Rodrigo do Nascimento Fonseca (R$79.950,00), que juntos, totalizaram a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).



    Os comprovantes de pagamento foram enviados para Márcio que, consequentemente, os enviou para o vendedor da empresa 4A Caminhões.



    No mesmo dia em que o caminhão foi adquirido (13/03/2023), ele foi levado, por Márcio, até a cidade de Cerquilho/SP, oportunidade em que foi recepcionado por NETO MELARE”, o qual o encaminhou até o endereço da empresa “Melare Distribuidora de Gás”, a fim de que o caminhão fosse levado e mantido no “barracão”, até que os procedimentos de modificação do baú do veículo começassem.



    Em 28/03/2023, MÁRCIO entrou em contato com CARLOS ARAÚJO, proprietário de uma empresa de reforma de baús, denominada MATCAR REFORMADORA DE BAUS LTDA (CNPJ: 11.415.633/0001-87), igualmente localizada na cidade de Cerquilho/SP.



    A investigação revelou que CARLOS ARAÚJO além de proprietário da empresa, era o responsável pela elaboração, construção e colocação de compartimentos ocultos nos caminhões frigoríficos. 



    Infere-se que os compartimentos eram milimetricamente calculados com o intuito de serem ocultados no interior do caminhão de modo a não levantar suspeitas em eventuais abordagens policiais. 



     Verificou-se que a participação de CARLOS ARAÚJO era ativa e de suma importância para a empreitada criminosa, pois além de desenvolver e implantar os compartimentos nos caminhões, após o carregamento, fixava o assoalho a fim de evitar qualquer abordagem policial. 



    Destarte, decorrido alguns dias, os quais presumem-se ser após a realização de um transporte de entorpecentes, os veículos retornavam à oficina de CARLOS ARAÚJO e passavam por reparos, com o intuito de que mais entorpecentes fossem ali acomodados e ocultos, a fim de viabilizar novo transporte. 



    Restou demonstrado pela investigação, que todas as viagens realizadas por MÁRCIO detinham um único destino, qual seja, a cidade de Pontes e Lacerda/MT. Foram identificadas quatro viagens para aquele destino até a sua prisão, ocorrida em 14/10/2023, em Alto Garças.



    Em razão de seu destino “fixo”, as investigações demonstraram que o possível ponto de carregamento dos entorpecentes naquela comarca ocorria na empresa denominada LACERDA HORTIFRUTI LTDA (CNPJ: 48.208.420/0001-94). 



    Referida empresa detém como sócio a pessoa de WILSON ALVES VIEIRA. Para além desta empresa, foi verificado que WILSON também é proprietário da WA COMERCIO DE SUCATAS LTDA (CNPJ: 42.781.637/0001-02) e CASA DE CARNES NOBRES LTDA (CNPJ: 49.252.773/0001-54).



    Os elementos colhidos na investigação indicam que referidos estabelecimentos se tratam, em verdade, de empresas de fachada, porquanto foi verificada a existência de enorme discrepância entre o capital social das empresas e a renda auferida pelo sócio proprietário WILSON ALVES VIEIRA. 



    Destarte, em uma das conversas travadas por MÁRCIO, foi possível verificar que, ao chegar na cidade de Pontes e Lacerda/MT, foi orientado a procurar a pessoa de codinome “negão”, em que o contato estava denominado como “Lacerda Hortifruti”. 



    A empresa “Lacerda Hortifruti” se apresenta ao público de maneira simples, não compatível ao seu capital social, de modo que detém um alto valor. Todavia, em pese a empresa apresente estrutura simples ao público, possui galpão diverso, porquanto este é amplo, com boa estrutura, completamente fechado e privativo, com destaque ao portão, o qual é compatível para o recebimento de caminhões. 



    Merece destaque, ainda, que a empresa do ramo de hortifruti possui especial relevância ao modus operandi empregado pelo grupo criminoso, na medida em que o transporte de seus produtos é feito em caminhões frigoríficos, os quais recebem lacre sanitário após o carregamento, o que impede a fiscalização rápida dos baús. 



     Destarte, a investigação demonstrou, ainda, a presença de WILSON, em companhia de José Alves (amigo) e Pablo Silveira de Almeida, em 28/03/2024, descarregando um caminhão em frente à “Casa de Carnes Vilas Boas”, localizado em Várzea Grande/MT.



    Após descarregarem, o veículo foi direcionado ao barracão da empresa INOVE BIO COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE GORDURAS E ÓLEOS, tendo lá permanecido no período compreendido entre 28/03/2024 a 01/04/2024. Frisa-se que durante esse período, WILSON foi flagrado indo até o local. 



    Em 01/04/2024, PABLO sai com o caminhão da empresa INOVE e se desloca até a PORK FOODS, onde é carregado, com carga lícita e, detinha como destino a cidade de Campinas/SP. 



    Contudo, no dia 02/04/2024, foi interceptado pela polícia, a qual logrou êxito em encontrar 250kg de pasta base de cocaína, escondidos em compartimento oculto, localizado no assoalho do veículo, evidenciando o modus operandi empreendido pelo grupo criminoso.



    Outrossim, em outro momento, WILSON foi flagrado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na cidade Várzea Grande/MT, oportunidade em que teria ido buscar José Alves (amigo) e terceiro. 



    Assim, WILSON seria o contato do grupo na cidade de Pontes e Lacerda/MT, atuando como intermediário entre JOSÉ ALVES e os carregamentos de cocaína na região de fronteira. 



    Destarte, foi constatado ainda que WILSON detém como sócio a pessoa de HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, que é filho de JOSÉ ALVES (amigo). Frisa-se, inclusive, que HENRIQUE, foi um dos responsáveis por realizar o depósito do valor relativo à compra do caminhão Scania por MÁRCIO, que evidencia ligação entre as duas apreensões supramencionadas, ocorridas em Alto Garças e em Cuiabá. 



    Nesta linha, conforme alhures mencionado, foi revelada na investigação que o líder do grupo criminoso é a pessoa de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”. 



    As investigações demonstraram que JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, embora resida no Estado de São Paulo, esteve diversas vezes no Estado de Mato Grosso no ano de 2023 e sempre em datas próximas as viagens realizadas por MÁRCIO. 



    Destarte, restou novamente evidenciado o vínculo entre WILSON e JOSÉ, de modo que foram flagrados pela equipe policial no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. 



    Para além, a investigação demonstrou, ainda, que JOSÉ e seu filho HENRIQUE teriam movimentado mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no intervalo de 5 (cinco) meses, mesmo sem renda a comprovar tamanha movimentação. 



    Foram identificados diversos depósitos fracionados em dinheiro em espécie destinados a pessoas residentes em diversos estado brasileiros como MS, BA, MA e PA. 



    Para além, foram identificados ainda depósitos realizados no mesmo modus operandi por NALBACY MARY DE SOUZA SARMENTO e CAROLINE LENICE DE SOUSA OLIVEIRA, respectivamente, companheira e filha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, que evidenciam especial destaque nas transações financeiras realizadas pelo grupo. 



    Outrossim, ainda em análise aos dados obtidos no aparelho celular de Márcio, foi possível a identificação e WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA, restando comprovado o vínculo de WAGNER com JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, bem como sua efetiva participação nas tratativas para a compra do caminhão para realização do transporte de entorpecentes realizado por MÁRCIO. 



    Ademais, indícios da investigação apontam que WAGNER exercia papel na logística financeira do grupo, sendo inclusive responsável por repasses destinados a MÁRCIO. 



    Outrossim, a investigação demonstrou a participação de PAULO CESAR BARONE (CPF: 706.651.192-16), CRISPIM RODRIGUES (CPF: 03341594906) e PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (CPF: 005.539.146-00). Embora apresente nome e CPF’s distintos, verificou-se, em verdade, pode se tratar da mesma pessoa, com possível falsificação documental. 



    A investigação apontou, ainda, que a participação de PAULO se dá em diversas funções e variam desde a facilitação do transporte de entorpecentes até o envolvimento em transações financeiras e na lavagem de dinheiro. 



    Destarte, a investigação identificou as pessoas de JOÃO NETO DOS SANTOS, sócio proprietário das empresas JOAO NETO DOS SANTOS EIRELI, CASA DE CARNES CENTRAL LTDA e FRIGO D OESTE LTDA. Identificou, ainda, THONY FERNANDO SCHULKE, sócio proprietário da empresa INOVE BIO COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE GORDURAS E ÓLEOS e, ainda ELINALDO C. NASCIMENTO, sócio proprietário da empresa CASA DE CARNES MARANHÃO. 



    As funções desempenhadas variam desde a facilitação do carregamento e transporte dos entorpecentes até o envolvimento em transações financeiras e na lavagem de dinheiro. 



    Frisa-se, inclusive, que conforme alhures mencionado, a empresa INOVE BIO serviu para guardar e facilitar o carregamento do caminhão PWE4C67 que foi conduzido por PABLO SILVEIRA e posteriormente interceptado pela polícia, a qual logrou êxito em apreender 250kg de pasta base de cocaína, escondidos em compartimento oculto, localizado no assoalho do veículo. 



    Outrossim, a investigação identificou as pessoas de LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA e RAPHAEL RONCONI DALMAS, as quais igualmente apresentam envolvimento com o grupo criminoso no transporte de entorpecentes. 



    Infere-se que LUCAS exerceu o intermédio dos entorpecentes e, ainda, exerceu o papel de batedor com o intuito de garantir a segurança do transporte de drogas realizado pela pessoa de EVERTON. 



    RAPHAEL, por sua vez, foi o responsável pela ocultação dos entorpecentes e o carregamento da carga lícita, que detinha o único intuito de esconder as drogas até o destino final, carregamento este que ocorreu no “Hortifruti Lacerda”, estabelecimento vinculado a pessoal de WILSON, conforme alhures mencionado. 



    Assim, restou demonstrado efetivo vinculo e participação dos representados, a dinâmica e o modus operandi utilizado pelo grupo, na atuação do tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 



    No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade dos agentes pelo modus operandi. 



    Ademais, verifico que, em liberdade, os representados continuarão a exercer o tráfico de entorpecentes, utilizando de rede criminosa estruturada, com atuação organizada ao narcotráfico, com funções previamente definidas que variam da movimentação de recursos financeiros até a operação logística dos entorpecentes. 



    Destarte, ainda continuarão com a prática de lavagem de capitais, na medida em que restou evidenciado a relação existente entre os caminhões apreendidos, as empresas de fachada e os representados, que reforçam a existência de uma associação dedicada ao tráfico de drogas. 



    Todos os elementos colhidos e apresentados, evidenciam a ação conjunta entre os representados, desde a preparação logística até a execução do crime. 



    Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que, em liberdade, os representados poderão encontrar mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos.



      Posto isso, demonstrado indicativo que constata o risco social de permanência dos representados em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. 



    Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva dos representados e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e para coibir a sua recidiva criminosa. 



    Frisa-se que, em hipótese alguma, está sendo violado, neste caso, o princípio da presunção de inocência, pois dos representados terão o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as circunstâncias e evidências presentes no caso em tela, a fim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado. 



     Nesse diapasão, enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas. 



    Neste sentido, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.



    (...)



    Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    No mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a necessidade da custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos (evento 12):



    “(...)



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido.



    A despeito das alegações defensivas, as circunstâncias da prisão demonstram a vinculação do agravante à organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e sofisticado esquema voltado ao tráfico interestadual de drogas. Consta, ainda, que lhe incumbia a função de ocultar expressiva quantidade de entorpecentes – 345 kg de cocaína – dissimulada em carga lícita, a ser transportada até o destino final por intermédio do estabelecimento comercial "Hortifruti Lacerda", ligado a Wilson Alves Vieira (fls. 31/49).



    Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-a integralmente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022). Ainda, “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto os autos demonstram a vinculação do paciente à organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e sofisticado esquema voltado ao tráfico interestadual de drogas. Consta, ainda, que lhe incumbia a função de ocultar expressiva quantidade de entorpecentes – 345 kg de cocaína – dissimulada em carga lícita, a ser transportada até o destino final por intermédio do estabelecimento comercial "Hortifruti Lacerda", ligado a Wilson Alves Vieira (fls. 31/49), não tendo, portanto, as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente